Tribunal: TJDFT
Processo: 0735942-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MV Hidrojet Saneamento Eireli - EPP em face da decisão[1] que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato praticado pelo Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, consubstanciado no item 11 do Edital de Leilão 06/2023, pertinente à alienação do imóvel situado na QN 510, Conjunto 1, Lote 02, Samambaia/DF, indeferira a liminar que reclamara almejando a suspensão dos efeitos do item 11, do Anexo 1, do edital individualizado. Inconformada com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap deflagrara licitação regulada pelo Edital no 06/2023, a ser realizada nos dias 30 e 31 de agosto do corrente ano, cujo objeto é a venda de imóveis, dentre os quais se inclui o imóvel situado na QN 510, Conjunto 1, Lote 02, Samambaia/DF. Defendera que o edital individualizado padece de ilegalidades decorrentes de equívoco no anúncio no site do leiloeiro, tendo em conta a ausência de descrição do imóvel e de excesso de prazo para agendamento da data do leilão. Observara que, na forma prevista pelo artigo 27 da Lei no 9.514/1997, o leilão extrajudicial de imóvel somente pode ser realizado após o prazo de trinta dias da consolidação da propriedade na pessoa do credor fiduciário. Informara que, na hipótese, a consolidação da propriedade fiduciária em favor da Terracap ocorrera em 17 de fevereiro de 2023, ou seja, há 06 (seis) meses, enquanto o leilão fora designado para os dias 30 e 31 de agosto de 2023, ficando patente a violação ao prazo legal. Esclarecera que, demais disso, o edital do leilão não explicitara as reais caraterísticas do imóvel nomeado, ofendendo a regra albergada no artigo 886, inciso I e 887, §2o do Código de Processo Civil. Destacara que a descrição do imóvel objeto de leilão deve ser a mais completa possível, a fim de eliminar dúvidas sobre o bem oferecido, permitindo-se ao licitante aferir seu interesse com precisão, elaborando adequadamente sua proposta. Acentuara que o sítio eletrônico do leiloeiro não descrevera as características do imóvel e o estado em que se encontra, porquanto realizada apenas uma avaliação superficial sem apontar sequer as benfeitorias erigidas no imóvel, sobejando inexorável a nulidade do Edital de Leilão 06/2023. Pontuara que “a manutenção do leilão ocasionará a alienação por preço vil, afetando os direitos do impetrante, uma vez que a ausência de descrição dos bens imóveis erguidos sobre o terreno levará a uma avaliação subestimada, a diminuição dos lances e, por fim, afetará o preço final da alienação, bem como a não concessão da antecipação da tutela poderá causar a alienação do bem e a, consequente, imissão na posse do arrematante, caracterizando-se risco ao resultado útil do processo[2].” Alegara que, mesmo diante desses fatos, a medida de urgência que postulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Realçara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento está devidamente aparelhado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por MV Hidrojet Saneamento Eireli - EPP em face da decisão[3] que, nos autos da ação de segurança que impetrara em face de ato praticado pelo Presidente da Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap, consubstanciado no item 11 do Edital de Leilão 06/2023, pertinente à alienação do imóvel situado na QN 510, Conjunto 1, Lote 02, Samambaia/DF, indeferira a liminar que reclamara almejando a suspensão dos efeitos do item 11, do Anexo 1, do edital individualizado. Inconformada com o provimento negativo da liminar de segurança, objetiva a agravante, em sede de antecipação de tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que originalmente reclamara, e, ao final, sua confirmação e a consequente desconstituição da decisão devolvida a reexame. Do alinhado, apreende-se que o objeto deste agravo circunscreve-se à verificação dos requisitos elegidos pela Lei do Mandado de Segurança (Lei Ordinária no. 12.016/09 - LMS) para concessão do provimento liminar no caso concreto, em que se faz controvertida a suposta prática de ato abusivo ou ilegal pela autoridade apontada coatora, consubstanciado no item 11 do Edital de Leilão 06/2023 da Terracap, que teria violado as disposições albergadas no artigo 27 da Lei no 9.514/1997 e nos artigos 886, inciso I e 887, §2o, ambos do Código de Processo Civil. Segundo sustentara a agravante, a alienação do imóvel nomeado não observara o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da consolidação da propriedade fiduciária nas mãos da credora, e, demais disso, o edital do certame não descrevera as características do imóvel a ser alienado, ressoando impassível a ilegalidade do edital e, por conseguinte, de eventual alienação do imóvel incluído no item 11 do edital. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada na tese mandamental, não se fazem presentes os requisitos necessários à concessão da liminar de segurança reclamada e acertadamente refutada pela decisão agravada. Como cediço, mandado de segurança destina-se a tutelar direito líquido e certo afetado por ato ilegal de autoridade, devendo a ilegalidade derivar de prova pré-constituída impassível de controvérsia, pois do contrário não subsistirá os pressupostos inerentes à ação mandamental. Assim é que, encerrando tutela antecipada da prestação almejada, são requisitos concomitantes da concessão de medida liminar no ambiente do mandado de segurança a relevância do fundamento e o risco de ineficácia do provimento mandamental, que se traduzem classicamente na fumus boni iuris e no periculum in mora. Ademais, consoante pontuado, deve a alegação de violação a direito líquido e certo vir aparelhada em prova pré-constituída. Nesse passo, enfrentar a legitimidade da decisão arrostada, no tocante à presença dos pressupostos que autorizam a tutela de urgência na ação de segurança desafia precisamente encontrar, nos fundamentos fático-jurídicos que aparelham a pretensão mandamental, a relevância dos argumentos da impetração e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, alfim, consagre-se titular do direito, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “A teor do art. 7o., III da Lei 12.016/09, a concessão de medida liminar em MS requer a presença concomitante de dois pressupostos autorizadores: (a) a relevância dos argumentos da impetração e (b) que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da ordem judicial, caso concedida ao final.” (AgRg no MS 17.526/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2012, DJe 16/05/2012) “O deferimento de tutela liminar pressupõe o adimplemento conjunto de dois requisitos, a saber: a probabilidade de êxito na demanda após cognição exauriente e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação a quem, ao fim, sagre-se titular do direito. Isto na forma do que dispõe o art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/09.” (AgRg no MS 18.229/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2012, DJe 18/04/2012) “A concessão de liminar em mandado de segurança está condicionada à presença concomitante de seus dois pressupostos autorizadores, quais sejam, o periculum in mora e o fumus boni iuris (relevância do fundamento da impetração).” (AgRg no MS 15.859/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 06/05/2011) “A concessão de medida liminar no âmbito do writ of mandamus pressupõe o atendimento dos requisitos constantes do artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/09, quais sejam, se há relevância no fundamento invocado e se do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida apenas ao final, o que implica, de todo o modo, sindicar acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora. Precedentes: AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJ de 17/3/2011; AgRg na RCDESP no MS 15.267/DF, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 1/2/2011;” (AgRg no MS 16.075/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 04/05/2011) “A concessão de liminar, em sede de Mandado de Segurança, reclama a demonstração do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, bem como a caracterização do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, qual seja, o direito líquido e certo comprovado de plano e amparável na via mandamental, a teor do que dispõe o art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009.” (AgRg na RCDESP no MS 15267/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 01/02/2011) Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a concessão da liminar de segurança, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença dos pressupostos legais, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do agravo pelo colegiado, pois ausente prova pré-constituída apta a conferir certeza ao direito invocado. Em consonância com os elementos coligidos aos autos, a Terracap deflagrara licitação regulada pelo Edital no 06/2023[4], cujo objeto é a venda de imóveis, dentre os quais se incluíra o imóvel situado na QN 510, Conjunto 1, Lote 02, Samambaia/DF. É o que se infere do abaixo reproduzido: “EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO N° 006/2023 1. CONDIÇÕES BÁSICAS 1.1 A Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, empresa pública, com sede no Setor de Administração Municipal, Bloco “F”, Edifício TERRACAP, em Brasília-DF, CNPJ/MF no 00.359.877/0001-73, neste ato representada pela Gerência de Administração de Recebíveis – GEARI, aqui por diante denominada simplesmente TERRACAP, leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, sob a modalidade de LEILÃO PÚBLICO, por intermédio de LEILOEIRO(A) OFICIAL credenciado, EDUARDO SCHMITZ, regularmente matriculado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, sob o no 94, para alienação dos imóveis recebidos em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária em Garantia, pela maior oferta, no estado de ocupação e conservação em que se encontram, regendo-se a presente licitação pelas disposições legais vigentes, em especial os Decretos no 21.981, de 19.10.32 e 22.427 de 01.02.33 e Lei no 8.666, de 21.06.93, com as alterações introduzidas pela Lei no 8.883, de 08.06.94, Lei no 9.514, de 20/11/97, Lei no 13.465 de 11.07.2017, Lei n° 13.303, de 30 de junho de 2016, Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, aprovado por seu Conselho de Administração - CONAD, por intermédio da sua Decisão no 18, expedida na sua sessão 1909a, realizada em 15 de outubro de 2020, na forma da Resolução no 267, bem como nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 2. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 2.1 O leilão será realizado em sessão pública, lances via INTERNET. A sessão pública para a disputa dos lances, dirigida pelo Leiloeiro (a) Oficial EDUARDO SCHMITZ, será realizada de acordo com as regras do presente Edital e seus Anexos, na data e hora descritos a seguir: 1o leilão: Encerramento do 1o Leilão no dia 30/08/2023, às 09:00 horas. Não havendo lance superior ou igual ao destacado para o primeiro leilão, seguir-se-á sem interrupção a recepção de lances para o segundo leilão. 2o leilão: Encerramento do 2o Leilão no dia 31/08/2023, às 09:00 horas. 2.2 Os trabalhos serão conduzidos pelo Leiloeiro (a) Oficial supramencionado, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo constante da página do(a) Leiloeiro(a). 2.3 A abertura da sessão para lances será a partir da publicação no DODF do Aviso de Leilão. 2.4 Retirada do Edital com a descrição dos bens a serem leiloados: no site da TERRACAP: https://www.terracap.df.gov.br/index.php/compre-imoveis,e no site do Leiloeiro(a): 2.5 O site do(a) Leiloeiro(a) para fins de consulta deste Edital: https://www.clicleiloes.com.br. 2.6 Observado o disposto no item 7.2, a procedência dos imóveis disponíveis para venda em leilão público é de inteira e exclusiva responsabilidade da TERRACAP, a qual não se enquadra na condição de fornecedora, intermediária ou comerciante. O Leiloeiro (a), por sua vez, é um mero mandatário, um agente auxiliar do comércio, ficando assim eximido de eventuais responsabilidades de qualquer hipótese ou natureza referente aos imóveis vendidos. (...) 4. OBJETO 4.1 Venda, ad corpus, dos imóveis relacionados e descritos no ANEXO 1 deste Edital. (...) ANEXO 1 - Detalhe dos Imóveis (...) SAMAMBAIA QN 510 CONJ 01 LT 02 111.008303/2019 SAMAMBAIA 1.743,00 5.926,20 Ocupado 3o CRI 359.804 2.816.794,46 2.692.085,06.” Nota-se dos dispositivos reproduzidos que os imóveis inseridos no certame foram, anteriormente, dados em garantia em contratos de alienação fiduciária em garantia firmados pela Terracap com particulares, e, diante do inadimplemento do contratado, foram reintegrados à posse da alienante, consolidando-se, em seguida, a propriedade em poder da credora. Essa resolução encontra lastro no artigo 26 da Lei no 9.514/1997, que preceitua que, nos contratos de mútuo imobiliário com pacto adjeto de garantia de alienação fiduciária, quando vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida, admite-se a purgação da mora pelo devedor fiduciante, no prazo de 15 (quinze) dias contados da sua intimação pelo oficial do competente Registro de Imóveis, mediante o pagamento das prestações vencidas e das que se vencerem até a data do pagamento, acrescidas dos juros e dos encargos contratuais e legais, sob pena de consolidar-se a propriedade em benefício do credor fiduciário, confira-se: “Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. §1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.” Há que ser assinalado que, consolidando-se a propriedade em nome do credor fiduciário, inicia-se a fase de expropriação do imóvel, mediante a realização de leilão público, volvida à alienação do bem, como retrata o art. 27 da Lei no 9.514/1997, abaixo reproduzido: “Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o §7o do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.” Deflui do aduzido, então, que a expropriação judicial pressupõe a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. Outrossim, infere-se do preceito legal acima reproduzido que a realização do leilão para alienação do imóvel não constitui faculdade do credor fiduciário, porquanto decorre de imposição legal, diante do inadimplemento da dívida garantida e realização da garantia. O leiloamento compreende-se no procedimento pertinente à realização da garantia. Comentando o tema, Melhim Namem Chalhub[5] pontua o seguinte: “Uma vez consolidada a propriedade em nome do fiduciário, este deverá promover leilão público para venda do imóvel, nos trinta dias subsequentes, contados da data do registro da consolidação da propriedade. É dispensada a realização do leilão, entretanto, caso a propriedade tenha se consolidado por efeito de dação em pagamento (Lei 9.514/1997, art. 26, § 8o) e, ainda, caso o antigo fiduciante exerça seu direito de readquirir a propriedade do imóvel por preço correspondente ao valor do saldo devedor, encargos contratuais e despesas, antes mesmo da realização do leilão; trata-se de direito de preferência passível de ser exercido a partir da data da averbação do segundo leilão, pelo qual o antigo fiduciante pode restaurar o vínculo real que prendia o imóvel a ele, mediante nova aquisição.” A seu turno, conquanto recomendável a observância do trintídio legal para a realização do leilão destinado à alienação do imóvel após ter sido consolidado em poder do credor, eventual descumprimento do prazo legal enseja mera irregularidade, não exsurgindo como medida hábil, por si só, a autorizar a devolução do imóvel ao devedor, por não se tratar de prazo decadencial nem se afigurar viável que a efetivação da garantia seja desconstituída. Essa solução, aliás, além de inerente ao direito obrigacional, é intuitiva, porquanto eventual retardamento na ultimação do leilão não terá o condão de ensejar o desfazimento de todo o procedimento expropriatório, não cuidando o legislador dessa situação, tornando inviável que seja construída. Esse é o entendimento há muito estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, consoante testifica o aresto adiante ementado: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. DESERÇÃO AFASTADA. EFETIVA COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. POSSIBILIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.465/2017. APÓS, ASSEGURA-SE AO DEVEDOR FIDUCIANTE APENAS O DIREITO DE PREFERÊNCIA. PRAZO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 27 DA LEI N. 9.514/1997. IMPOSIÇÃO LEGAL INERENTE AO RITO DA EXCUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INOBSERVÂNCIA. MERA IRREGULARIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 8. O prazo de 30 (trinta) dias para a promoção do leilão extrajudicial contido no art. 27 da Lei n. 9.514/1997, por não se referir ao exercício de um direito potestativo do credor fiduciário, mas à observância de uma imposição legal - inerente ao próprio rito de execução extrajudicial da garantia -, não é decadencial, de forma que a sua extrapolação não extingue a obrigação de alienar o bem imóvel nem restaura o status quo ante das partes, acarretando apenas mera irregularidade, a impedir tão somente o agravamento da situação do fiduciante decorrente da demora imputável exclusivamente ao fiduciário. 9. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp n. 1.649.595/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 16/10/2020.) Ora, o fato de o leilão extrajudicial ter sido designado em data posterior ao lapso temporal assinalado na lei que regula a alienação fiduciária de bem imóvel não acarreta a nulidade da realização da garantia, notadamente quando não há qualquer alegação por parte da devedora, ora agravante, que experimentara prejuízo em razão da postergação na designação da disposição. Merece ser salientado que, ainda que se determinasse a suspensão do leilão, essa circunstância não ensejaria a nulidade dos atos anteriores, dentre eles a consolidação da propriedade do bem em nome da credora fiduciária, mas, apenas, culminaria na designação de outra data para a alienação do imóvel. Outrossim, carente de lastro legal a alegação formulada pela agravante sobre o equívoco no anúncio no site do leiloeiro, diante da ausência de descrição do imóvel. Quanto ao tópico, deve ser registrado que a agravante coligira aos autos o anúncio veiculado no sítio eletrônico do leiloeiro, que detalhara o imóvel a ser alienado da seguinte forma[6]: “Detalhes do Lote Comitente: Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP Cidade: Brasília/DF Endereço: Descrição: QN 510 CONJ 01 LT 02, Localizado em SAMAMBAIA, com Área (m2) de 1.743,00, OCUPADO, Matriculado sob o no. 359.804, no 3o ORI de Brasília/DF. Valor 1o Leilão R$2.816.794,46. Valor 2o Leilão R$2.692.085,06. Comissão: 5% Localização do Imóvel Endereço: Cidade: Brasília / DF.” Sobreleva pontuar, outrossim, que o edital de Leilão 06/2023 fixara as características gerais do imóvel a ser objeto de alienação e assegurara ao interessado o direito de realizar visita prévia ao bem, como se infere do abaixo reproduzido[7]: “14.1.2 No ANEXO 2, que é parte integrante deste Edital, estão listados os itens em que consta ação judicial. 14.1.3 O arrematante não poderá alegar desconhecimento das condições de alienação, das características do imóvel adquirido, bem como de eventual ausência de averbação de benfeitorias existentes, junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente, sendo de sua responsabilidade a regularização dessas averbações junto ao Cartório de Registro de Imóveis, ao INSS, às Administrações Regionais e demais órgãos públicos. (...) 14.3 As dimensões do imóvel são de caráter secundário, meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, absolutamente irrelevantes para o instrumento firmado, consagrando os ARREMATANTES o negócio como sendo "ad corpus", ou seja, do imóvel como um todo, independentemente de suas exatas e verdadeiras limitações, sejam elas quais forem. Por consequência, o(s) outorgado(s) comprador(es) declara(m) expressamente concordar que se eventualmente encontrar(em) área inferior à enunciada neste instrumento, ainda que a diferença exceda a 1/20 (um vinte avos), não poderá(ão) exigir o complemento da área, reclamar a rescisão do contrato ou o abatimento proporcional do preço. 14.4 As fotos dos imóveis divulgadas no sítio eletrônico do Leiloeiro (a) ou da TERRACAP são meramente ilustrativas, não servindo de parâmetro para demonstrar o estado do bem ou influenciar a decisão do lance, competindo, portanto, aos interessados, procederem com a visita prévia à realização do leilão. Fica a cargo exclusivamente do interessado realizar a visita ao imóvel. (...) SAMAMBAIA QN 510 CONJ 01 LT 02 111.008303/2019 SAMAMBAIA 1.743,00 5.926,20 Ocupado 3o CRI 359.804 2.816.794,46 2.692.085,06.” Conquanto o edital e o anúncio veiculado no sítio eletrônico do leiloeiro não tenham detalhado as características o imóvel nomeado, essa circunstância não macula de nulidade o instrumento convocatório, tampouco o leilão. Sobre o tema, de conformidade com o disposto no artigo 886 do Código de Processo Civil, aplicável à hipótese à míngua de previsão legal na Lei no 9.514/1997, o edital do leilão deve descrever as características gerais do imóvel, confira-se: “Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados.” Ora, não sobeja possível afirmar que o edital violara a regra legal acima reproduzida, porquanto as características gerais do imóvel individualizado foram descritas pelo edital e pelo anúncio do leiloeiro. Salienta-se que a lei não determina que o edital descreva minuciosamente o imóvel, mas apenas as características necessárias à individualização do bem, o que fora observado no caso. Identificado o imóvel sem qualquer resquício de dúvida, aos interessados se torna viabilizado apreender o objeto licitado, acautelando-se ao optarem por participar do leilão. No caso, não subsiste nenhuma dúvida sobre o imóvel que estava sendo oferecido. Essas apreensões desqualificam o que alinhara, obstando a concessão do provimento antecipatório também sob essa ótica instrumental, pois carente de plausibilidade o direito invocado. Desses argumentos alinhados emerge, então, a constatação de que a medida liminar postulada pela agravante, ao menos por ora, carece de sustentação. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse interregno, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 169771082 - Pág. 1/2 (fls. 37/38) – mandado de segurança. [2] - ID Num. 50678670 - Pág. 5 (fl. 6). [3] - ID Num. 169771082 - Pág. 1/2 (fls. 37/38) – mandado de segurança. [4] - ID Num. 50678677 - Pág. 19 (fl. 35) e ID Num. 50678677 - Pág. 30 (fl. 46). [5] - CHALHUB. Melhim Namem. Alienação fiduciária Negócio fiduciário. 5a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 284-285. [6] - ID Num. 50678677 - Pág. 32 (fl. 48). [7] - ID Num. 50678677 - Pág. 28 (fl. 44)